Tribunal: TJBA
Processo: 8004957-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004957-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: EVANGIVALDO RAMOS OLIVEIRA Advogado(s):VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL) E AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO (REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.169 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva proferida em ação civil pública para fins de cumprimento individual; (ii) esclarecer se a suspensão do feito é aplicável mesmo tratando-se de título exequendo oriundo de ação civil pública, e não de ação coletiva stricto sensu. 2. O cumprimento individual de sentença genérica proferida em ação civil pública que trata de expurgos inflacionários exige prévia liquidação, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ no EREsp 1.705.018/DF. 3. A distinção entre ação civil pública (substituição processual) e ação coletiva ajuizada por associação (representação processual) não afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.169 do STJ, que abrange todas as ações coletivas lato sensu. 4. A ausência de liquidez na sentença coletiva exige a apuração do “quantum debeatur” e a identificação do titular do crédito (“cui debeatur”) mediante liquidação judicial por procedimento comum. 5. Enquanto pendente de julgamento o Tema 1.169 do STJ, impõe-se a suspensão de feitos que tratem da mesma matéria, com fundamento no art. 1.036, §1º, do CPC. 6. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão na análise da natureza jurídica da ação originária, sem efeitos modificativos no resultado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004957-19.2025.8.05.0000, em que é agravante/embargado BANCO DO BRASIL e agravado/embargante EVANGIVALDO RAMOS OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR RPOVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.